Tribunal: TJMT
Processo: 1086049-07.2024.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1086049-07.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCOS IPOJUCAN RAMOS DE ALMEIDA - CPF: 384.155.501-20 (RECORRENTE), DOLGLAS ALBINO DA SILVA - CPF: 007.718.691-50 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), SUELLEN PONCELL DO NASCIMENTO DUARTE - CPF: 063.800.534-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E OS REJEITOU.

Embargos de Declaração n°
1086049-07.2024.8.11.0001.

Origem:
Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Embargante:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.

Embargado: MARCOS IPOJUCAN RAMOS DE ALMEIDA.

Data do Julgamento virtual:
25 a 28/08/2025
.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, conheceu do recurso inominado interposto pelo embargante e negou-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95. O embargante alega omissão no julgado, requerendo sua reforma.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão impugnado incorreu em omissão quanto aos fundamentos apresentados pelo embargante, nos termos do art. 48 da Lei nº 9.099/95.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 48 da Lei nº 9.099/95.

O acórdão recorrido enfrentou expressamente todas as matérias suscitadas, com fundamentação clara e coerente, não havendo qualquer omissão a ser sanada.

A alegação do embargante evidencia mero inconformismo com o resultado do julgamento, não sendo possível utilizar os embargos de declaração como via para rediscutir o mérito da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos rejeitados.

Tese de julgamento:

Não configurada omissão, contradição, obscuridade ou erro material, é incabível a utilização dos embargos de declaração com o objetivo de rediscutir o mérito da decisão.

A pretensão de rediscussão da causa por meio de embargos de declaração desvirtua a finalidade do recurso, devendo ser rejeitada quando ausente vício no julgado.

_________________________________

Dispositivos relevantes citados: Lei 9.099/1995, arts. 46 e 48; CPC/2015, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: Não há jurisprudência expressamente citada na decisão.

Relatório.

Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão, o qual, por unanimidade,

conheceu do recurso do embargante e negou-lhe provimento mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Pretende o embargante o acolhimento dos embargos para que seja reformado o acórdão, ao argumento de que padece de omissão.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Pois bem. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material do acórdão, conforme dispõe o artigo 48 da Lei nº 9.099/95. No caso, não se vislumbra nenhum desses vícios, de modo a ensejar a necessidade de declaração do julgado.

A decisão embargada apresentou a seguinte ementa:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO - REJEITADA – RENEGOCIAÇÃO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DESCONTO INDEVIDO - DANO MATERIAL COMPROVADO – RESTITUIÇÃO MANTIDA - FORMULAÇÃO DE PEDIDO DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO EM CONTRARRAZÕES – INADMISSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Não há que se falar em incompetência dos juizados especiais no presente caso, em razão da necessidade de realizar perícia, uma vez que o conteúdo probatório trazido nos autos foi suficiente para o julgamento da lide, além de que em sede de Juizados Especiais, são admitidos todos os meios de provas, desde que legítimos, como se denota da leitura do art. 32 da Lei nº 9.099/95.

2.

O recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do recorrido, de modo que não ficou demonstrada a legalidade do contrato de renegociação de empréstimo.

3.

Havendo desconto indevido em conta corrente do consumidor, a restituição é medida que se impõe, como reconhecido na sentença.

4.

Inadmitida a formulação de pleito condenatório em sede de contrarrazões, porquanto deveria ser manejado via recurso próprio, não sendo, inclusive, permitido recurso adesivo no âmbito dos Juizados Especiais, consoante Enunciado n. 88, do FONAJE.

5.

Nesse sentido, verbis:

“SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTRATADO POR MEIO DE FRAUDE. GOLPE DA FALSA QUITAÇÃO OU REDUÇÃO DAS PARCELAS. CONSUMIDOR INDUZIDO EM ERRO POR CORRESPONDENTE AUTÔNOMA. DESCONTO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO CONSUMIDOR. NOVO AJUSTE BANCÁRIO PARA A QUITAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ANTERIOR COM REDUÇÃO DE PARCELAS. DESCONTOS INDEVIDOS. PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO NAS VIAS ADMINISTRATIVAS. FRAUDE. FORTUITO INTERNO. SÚMULA 479 DO STJ. NEGLIGÊNCIA DO BANCO. ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. DANO MATERIAL DEVIDO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. RECURSO IMPROVIDO.

1.

Quanto a preliminar de ilegitimidade passiva, cediço que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ. Rejeito a preliminar.

2.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

3.

Comprovada a falha na prestação do serviço bancário, notadamente quanto ao dever de informação adequada ao consumidor, e celebrado contrato de empréstimo consignado quando a intenção verdadeira do consumidor era reduzir o valor das parcelas do empréstimo contratado com outro banco, é caso de declarar-se nulo o contrato na parte que extrapola a vontade manifestada da parte autora.

4. No presente caso, restou comprovado que a fraude pela falsa correspondente bancário, que em conjunto com a recorrente que facilitando a contratação do empréstimo consignado, após induzida sob pretexto de redução no valor da parcela do primeiro empréstimo junto ao Banco do Brasil, foi orientada a contratar empréstimo junto à recorrente

no valor de R$13.264,10, sendo liberado o valor 24/11/2021 na conta corrente da autora, foi orientada a pagar um boleto para outro banco a fim de gerar “quitação” do outro empréstimo consignado, realizando assim o pagamento do boleto no dia 26/11/2021, percebendo apenas após mês subsequente que havia caído em um golpe pois não havia mais apenas um consignado mas dois.

5. Desta forma, se restou evidenciado a realização de descontos indevidos nos benefícios previdenciários do consumidor, em razão de empréstimo consignado não contratado, e a ausência de solução administrativa quanto à restituição dos valores descontados indevidamente, situação que configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral, em razão dos transtornos e contratempos causados ao consumidor que necessitou da guarida do judiciário para fazer valer os seus direitos.

6. Consta na sentença recorrida a qual utilizo como fundamento para julgar o presente recurso: “a parte reclamante logrou êxito em provar que não contratou novo empréstimo em voga, pois acreditou em todo momento, por ser idosa e com baixa instrução, se tratar de apenas uma renegociação referente ao empréstimo que a mesma possui com o Banco do Brasil. Destaco que a reclamada não realizou comprovação em contrario as alegações do reclamante, se abstendo de produzir provas ao seu favor, não se desvencilhando do ônus que a incumbia, fato este que faz emergir a veracidade das alegações narradas pela parte autora. Nesse sentido, assevero que a contratação do novo empréstimo ocorreu de forma ludibriosa. Desta forma, tenho que a Reclamada nada juntou ou trouxe aos autos provas que viessem a comprovar a origem, validade e regularidade das cobranças objeto da presente, por assim não se descurou do ônus probatório que lhe incumbia, seja por força do art. 373, II do CPC/2015, seja pela inversão do ônus da prova concedida em favor do consumidor, restando cabível, pois, A suspenssão dos descontos com conseqüente inexigência do debito, BEM COMO A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS.”.

7. No tocante ao quantum indenizatório fixado a título de indenização por dano moral, entendo que este não merece reparos, vez que se encontra em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

8. Para caracterizar a cobrança indevida deve-se verificar a ilicitude em sua cobrança e o pagamento indevido. No caso em tela, vislumbro que houve negligência por parte do banco Recorrente ao efetuar descontos indevidos nos benefícios previdenciários da Reclamante, de modo que resta configurado a ilicitude na cobrança e o pagamento indevido, devendo ser aplicada a instituição da repetição do indébito, escorreita a sentença de primeiro grau.

9. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “Em face do exposto, afasto a preliminar e nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para DETERMINAR o cancelamento da conta aberta em nome da reclamante, com a conseqüente suspensão dos descontos referentes ao empréstimo discutido na lide; 2). DETERMINO a devolução dos valores descontados indevidamente se houver, em sua forma dobrada, consoante art. 42, parágrafo único, do CDC, cujo valor há de ser corrigido pelo INPC e acrescido de juros de 1% (um) por cento ao mês até o efetivo pagamento, ambos contados da data da publicação desta sentença; 3.CONDENO a parte reclamada ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) de indenização por danos morais, cujo valor há de ser corrigido pelo INPC e acrescido de juros de 1% (um) por cento ao mês até o efetivo pagamento, ambos contados da data da publicação desta sentença. Confirmo a tutela deferida.

DECLARO extinto o processo, com resolução do mérito. Sem custas e honorários advocatícios (art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95).”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

10. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.”(N.U 1016765-71.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 14/03/2024, Publicado no DJE 14/03/2024).

6.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

7.

Arcará o recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais) em razão do valor ínfimo da condenação.

8.

É como voto.”

As matérias ventiladas nos Embargos de Declaração foram enfrentadas e decididas com clareza, restando especificados e esclarecidos os pontos requeridos pelo embargante.

Destarte, verifica-se que os argumentos do embargante demonstram apenas descontentamento com o julgado, e não apontam de forma específica a existência de vício, na forma preconizada pelo artigo 48 da Lei 9.099/95.

Por tais razões,
REJEITO
os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025